Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701934-72.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANNA MARA RESENDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte agravante, por meio da petição de ID 73229189, requer o cancelamento da distribuição do recurso, em razão de equívoco em sua interposição. Ante o exposto, acolho o pedido e determino o cancelamento da distribuição do presente Agravo de Instrumento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA